Tribunal: CARF
Processo: 10980.725085/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725085/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.084 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA ELZI DE MATTOS TEIXEIRA BANZZATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
QUESTIONADA E RECONHECIDA.
Impugnação apresentada tempestivamente instaura a fase litigiosa e comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações e provas de defesa.
Intempestividade não comprovada documentalmente nos autos através de
devolução de Aviso de Recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a intempestividade da impugnação e de
retornar os autos para a Primeira Instância a fim de serem apreciados os demais requisitos
impugnatórios.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725085/2012-41
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725085/2012-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/61), interposto contra o Acórdão 09-
61.498 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG - DRJ/JFA (e-fls. 45/49) que considerou, por unanimidade de votos, intempestiva a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 27/31)
relativa a Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Jurídica - Dimob,
Exercício 2010, Ano-Calendário 2009, que calculou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$8.508,07, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão a quo, exposto por resumidamente esclarecer a
lide sob escrutínio:
Relatório
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento em 30/01/2012, fls. 27/31, pela DRF/Curitiba/PR, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 16.482,68, atualizado até
31/01/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2010, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física, no valor de R$ 30.938,41, de acordo com as seguintes
Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOBs:
=> Imobiliária Cilar Ltda: R$ 12.280,71.
=> Imobiliária Novolar Ltda: R$ 18.657,70.
Foi apresentada impugnação em 02/07/2012, fls. 02/07, instruída por elementos, os
quais, no entendimento ali esposado, comprovam os argumentos de defesa. Alega o(a)
contribuinte, em preliminar, o que segue:
· Pretendeu, primeiramente, apresentar Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, que não foi recepcionada pela Receita Federal sob a alegação do funcionário do
CAC de que a entrega era intempestiva.
· Sendo 30 dias o prazo para apresentação da SRL ou impugnação, não ocorreu a
alegada intempestividade, posto que a contribuinte foi cientificada do lançamento
apenas em 06/06/2012.
· Ocorre que voltando de uma viagem, encontrou em sua caixa de correspondência, em
05/06/2012, um aviso para comparecer à Receita Federal, devido a problemas em sua
declaração de rendimentos. Compareceu no dia seguinte, 06/06/2012, na Unidade de
Curitiba, ocasião em que lhe foi entregue a Notificação de Lançamento, objeto desta
impugnação, com a orientação de que poderia apresentar SRL ou impugnação, no prazo
de 30 dias. Nessa data, 06/06/2012, portanto, é que a contribuinte tomou ciência do
lançamento.
· Dessa forma, a presente impugnação é tempestiva e deverá ser devidamente analisada.
· Ao final, argumenta que, mesmo na eventualidade de ser considerada intempestiva a
impugnação, cabe a retificação de ofício do lançamento, para cancelá-lo, em face dos
princípios da verdade material, da legalidade, da moralidade administrativa e da
economia processual, por se tratar de lançamento motivado por simples erro de fato no
preenchimento da declaração de ajuste anual.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725085/2012-41

IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2017 (e-fl. 53),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 24/04/2017 (e-fl. 56), clamando
pela revisão de ofício do lançamento; combatendo a indicação de intempestividade constatada
pela DRJ, com fundamentação em seu entendimento de ciência baseado no artigo 23 do PAF;
pela declaração de nulidade da Decisão combatida com base no artigo 59 a 61e 22 do PAF e art.
844 do Decreto 3000/99.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O recurso interposto atende aos requisitos legais para apreciação, encontra-se
tempestivo e deve ser conhecido.
A análise da tempestividade da impugnação, na espécie, é o fundamento basilar da
indisposição da interessada em relação à Decisão Recorrida. O fato é que esta fundamenta sua
decisão nas informações do relatório “Consulta de Postagem” (e-fls. 32). Senão vejamos:
...
Cabe esclarecer à requerente que a Notificação em apreço foi enviada em 31/01/2012
para o endereço constante, à época, dos sistemas da Receita Federal – Rua Rodrigo
Otávio L. Menezes Filho, no 36, Casa, Bairro São Lourenço, Curitiba, PR; esse
endereço é o mesmo que consta nos cadastros da RFB (vide tela de fl. 44) até o
momento e foi citado na impugnação. Ocorre que a Notificação foi devolvida ao
remetente (Consulta Postagem, fl. 39) por ausente o destinatário. Como a
correspondência retornou em 06/03/2012 à RFB, obrigou a que o referido chamamento
ocorresse por Edital, o que foi feito (fls. 33/38) nos termos do art. 23, §§ 1o e 2o, inciso
IV, do Decreto no 70.235/1972, alterado pelo art. 113 da Lei no 11.196/2005. No citado
Edital no 00004, de 21/03/2012, fixou-se a data de ciência da indigitada Notificação em
05/04/2012. (ora grifado)
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Constata-se que nos autos não se encontra o Aviso de Recebimento – AR com as
certificações necessárias que teriam sido realizadas pelo Agente dos Correios e,
indubitavelmente, a Consulta Postagem não é suficiente para infirmar todos os fatos relativos à
ausência da interessada.
Dessa forma, plenamente cabível o afastamento da intempestividade da
impugnação através da anulação do Acórdão guerreado, o que leva ao retorno dos autos para
apreciação em Primeira Instância dos demais quesitos levantados em impugnação.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725085/2012-41

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a
intempestividade da impugnação e de retornar os autos para a Primeira Instância a fim de serem
apreciados os demais requisitos impugnatórios.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 78
DF CARF MF
Original